Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701301-95.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MAURO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: PREFEITURA COMUNITARIA DO RECANTO DO PESCADOR II DESPACHO Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora